Tribunal: TJMT
Processo: 0002082-33.2010.8.11.0111
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002082-33.2010.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE NESTOR DEBASTIANI REPRESENTADO POR IRACI DEBASTIANI (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – MORTE NO DECORRER DA DEMANDA – DIREITO DURANTE O PERÍODO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A MORTE DO BENEFICIÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

2.“Para a concessão do benefício do AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto”. (N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em remessa necessária, sentença mantida nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ESPOLIO DE NESTOR DEBASTIANI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Matupá, M.M. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por NESTOR DEBASTIANI, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento do valor correspondente ao auxílio-doença referente ao período de 12/2007 a 04/2008 no valor de R$ 636,90.

Como causa de pedir recursal, sustenta Apelante, preliminarmente, agravo retido, sob o argumento que os valores arbitrados dos honorários periciais devem ser fixados nos parâmetros da Resolução nº 558/2007 do CNJ.

Sustenta a prescrição nos caso de fixação de DIB em data anterior a cinco anos do ajuizamento da ação,

No mérito, assevera que “a parte autora não apresenta incapacidade para omniprofissional”.

Alternativamente, sustenta que a DIB seja fixada a partir da juntada do laudo pericial, bem como que que para fins de atualização monetária deve ser aplicado integralmente o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, em razão da modulação dos efeitos temporais da ADIs 4425 e 4357.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 171859695, pág. 36 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Ora, no caso, não há a prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ. Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Ent
retanto, inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação – 21/09/2010 –.

Assim,
rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO

Em item preliminar, o apelante pugna pelo julgamento de agravo retido, no qual postula pela redução dos honorários periciais para que sejam fixados no valor de R$234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

Contudo, compulsando os autos, verifico que o agravo retido mencionado no presente recurso de apelação cível, sequer foi interposto nos presentes autos no momento oportuno.

Ademais, sequer consta nos autos a decisão de arbitramento de honorários periciais, que supostamente, seria ataca por meio do recurso de agravo retido previsto no CPC/73.

Diante disso, não conheço do recurso de agravo retido e, por consequência, rejeito a preliminar.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento do valor correspondente ao auxílio-doença referente ao período de 12/2007 a 04/2008 no valor de R$ 636,90.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Irresignado, a parte apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal em conjunto com a remessa necessária.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
benefício previdenciário acidentário
pleiteado –
auxílio-doença.

Com efeito, o auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. (negritei)

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial – id. 134979690, pág. 11 –
que a parte autora encontra-se incapacitada de forma permanente, como se vê:

(...)

3.

A incapacidade, se existente, é temporário ou permanente? Total ou parcial?

Permanente.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Portanto, na espécie, restou constatada a incapacidade laboral para a atividade que exercia habitualmente, razão pela qual a concessão do auxílio-doença acidentário até a reabilitação do seguro é medida que se impõe.

No entanto, considerando que o beneficiado veio a óbito, a concessão do benefício deve ser concedida até a data da sua morte.

A respeito:

PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.

Para a concessão do benefício do AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto.

Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.

Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.

Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em relação ao tema, destacam-se:

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)

No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)

No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87).

Nesse sentido:

De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)

ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar que

correção monetária a partir de cada parcela devida,
pela variação do INPC,
conforme estabelecido no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, e acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância ao Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023